Tribunal: TJES
Processo: 5020866-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020866-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCELIO GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: DESEMABARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Alcélio Gonçalves da Silva, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, sob fundamento da legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e da necessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é admitido nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, o que se verificou no caso concreto diante da apreensão prévia de entorpecentes, das informações prestadas por corrés presas em flagrante, das conversas via aplicativo indicando o local de entrega da droga e da vinculação da chave PIX ao paciente.

4. A prisão preventiva mostra-se cabível e necessária, considerando a pena máxima abstrata superior a quatro anos, a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o risco concreto à ordem pública.

5. A reiteração delitiva, evidenciada pelo novo flagrante ocorrido durante o cumprimento de pena em regime aberto e livramento condicional por condenação anterior por tráfico e associação para o tráfico, demonstra a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20
866
-
71
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ALCÉLIO GONÇALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
DE
MIMOSO
DO SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
ALCÉLIO GONÇALVES DA SILVA

(ID
1
7
318620
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
DE
MIMOSO
DO SUL

no ADPF

nº

5
002559
-
63
.
202
5
.8.08.00
02
.

Quantos aos
fatos
,
o
nobre
causídico alega q
ue
:
I)

o

p
aciente foi preso em flagrante
em
17/
11/
2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos ar
ts.
33 e 35 da Lei
nº
11.343/06;
II)

consta no Termo de Audiência
que
a guarnição policial, após deter duas corrés (Thamirys e Joyce) em um veículo, obteve a informação de que o destinatário da droga seria o titular d
a
chave PIX
pertencente ao paciente;
III)

os policiais dirigiram-se à residência de Alcélio;
IV)
a
narrativa policial descreve que ao avistar a viatura,
o paciente
teria adentrado rapidamente no imóvel, motivando a entrada forçada dos
policiais
militares, sem mandado judicial,
e que no interior da residência
foram apreendidos R$ 600,00
(seiscentos reais)
,
cerca de
15,75g de maconha e outros objetos;

V)
o p
aciente negou a traficância, informando que a droga pertencia a terceiros e que o valor apreendido era fruto de seu trabalho lícito com reciclagem;
VI)
e
m audiência de custódia realizada em 19/11/2025, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva,
em razão da
legalidade do ingresso domiciliar
sem mandado judicial, diante da
natureza permanente do crime de tráfico;
VII)

a decisão padece de nulidade insanável, visto que a prova material foi obtida de forma ilícita, violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Quanto ao
direito
,
a defesa
ressalta:

I)

a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio;
II)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP, estabeleceu
que
a atitude suspeita (como correr para dentro de casa) ou a denúncia anônima (ou informação de terceiros não confirmada por diligência prévia) não autorizam a violação de domicílio;
III)
o STF fixou a tese de que a entrada forçada exige fundadas razões, justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante (Tema 280);
IV
)
o simples fato de encontrar drogas depois da invasão não valida o ato ilegal anterior;
V)
quanto ao outro fundamento utilizado pelo magistrado para decretar a prisão preventiva,
qual seja, o histórico criminal do paciente, em que foi mencionada uma condenação transitada em julgado em 11/03/2023, assevera que o título condenatório constituído há mais de 12 (doze) anos não autoriza a conclusão automática de que o paciente representa risco à ordem pública, havendo firme jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os registros criminais pretéritos e longí
n
quos não se prestam a fundamentar, por si sós, o
periculum libertatis
, de maneira que a prisão
cautelar
exige contemporaneidade não apenas dos fatos, mas da demonstração de risco atual.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17332187).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17411697).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17502251).

P
ois bem.

Inicialmente, não prospera a tese de

ilegalidade da prova obtida mediante violação de domicílio
.

C
omo se sabe,
“
o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas
consubstancia
uma das exceções à inviolabilidade de domicílio
prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023),
sendo esta a hipótese em julgamento
.

N
o caso concreto, vejo que o ingresso no domicílio não se deu apenas em razão da fundada suspeita materializada pel
a entrada
repentin
a
do paciente em sua casa após avistar a viatura policial, mas pelas informações obtidas através de
Thamirys
Ribeiro Senna
e
Joyce
Quintaes Marvila Sobrosa Lyrio
, presas em flagrante no Município de Alegre,
ocasião em que
foram apreendidos
02
(dois)
tabletes de
pasta base de
cocaína e
01 (
um
)
pote contendo maconha
.

Consta que Thamirys, de forma espontânea, abriu o celular e mostrou aos
agentes da lei
a conversa contendo o endereço de entrega dos entorpecentes
no bairro Lagoa, em Guaçuí
(localização por GPS),
onde receberia
a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo transporte
da droga
,
sendo certo que, em consulta ao contato da conversa
via
WhatsApp
, havia uma conta PIX cadastrada em nome de Alcélio Gonçalves da Silva.

Dessa maneira,
tratando-se de crime permanente, o ordenamento
jurídico
admite o ingresso no domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões,
que
se mostraram presentes no caso
concreto
,
seja pela
apreensão prévia de significativa quantidade de droga,
seja pela
confissão das corrés quanto ao transporte,
além
das conversas via aplicativo indicando
o
local de entrega e da vinculação da chave PIX ao paciente.

A
inda que assim não fosse, re
memoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,

da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

n
o
sentido de que

o
“
novo flagrante por tráfico de drogas ocorreu quando o custodiado se encontrava em cumprimento de pena no Regime Aberto e Livramento Condicional por condenação anterior por Tráfico e Associação para o Tráfico
(Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, pena de 12 anos e 09 meses). Tal circunstância demonstra a ineficácia das medidas cautelares e restrições impostas anteriormente,
sendo a prisão preventiva imprescindível para

interromper a atividade criminosa reiterada e assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do Art. 312 c/c Art. 313, II, do CPP .”

Na espécie
, ao apontar
o
s requisitos da prisão preventiva, o ma
g
istrado destacou a necessidade e adequação para garantir
a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Quanto ao ponto, assevero
que
“
a

preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.”
(
STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

Ademais, o Tribunal da Cidadania já de
cidiu
que a
“
preservação

da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021)

À luz do
exposto,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.